Tribunal: TJBA
Processo: 8018894-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018894-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADALVE MARIA DE ALCANTARA TAVARES E CAMARA Advogado(s): IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE COM ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE REFRACTÁRIA E NEOPLASIA DE MAMA. ATO OMISSIVO DO ESTADO DA BAHIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Adalve Mariá de Alcântara contra ato atribuído ao Governo do Estado da Bahia e ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consistente na omissão administrativa quanto ao fornecimento do medicamento Mepolizumabe 100mg/ml solução injetável, prescrito para o tratamento de Asma Eosinofílica Grave Refratária (CID J45.0). A impetrante comprovou a gravidade do quadro clínico, com múltiplas internações, exames laboratoriais e laudos médicos que atestam a imprescindibilidade do fármaco. A liminar anteriormente concedida determinou o início do tratamento, e a sentença confirmou sua concessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse de agir da impetrante, diante da alegada ausência de negativa formal da administração pública; (ii) definir se o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, frente à omissão administrativa na sua disponibilização. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir configura-se quando há omissão ou resistência da Administração Pública no cumprimento de obrigação legal, sendo desnecessária a negativa formal. A demora na regulação e transferência da paciente, viabilizada apenas após a liminar, comprova a necessidade da intervenção judicial. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º, 196 e 197) e deve ser assegurado por políticas públicas eficazes. A recusa ou omissão do ente público em fornecer medicamento incorporado ao SUS caracteriza ilegalidade, sendo legítima a atuação do Judiciário. O medicamento Mepolizumabe possui registro na ANVISA, está incluído na RENAME (Grupo 1B do CEAF) e tem seu fornecimento sob responsabilidade do Estado. A impetrante demonstrou cumprir os critérios técnicos para recebê-lo, conforme Portaria Conjunta SESAB nº 14/2021. A jurisprudência pacificada do STF (Tema 698 da Repercussão Geral) autoriza a intervenção judicial em políticas públicas de saúde nos casos de omissão grave do Poder Público, sem afronta à separação dos poderes. A indicação médica para eventual fornecimento de novos medicamentos durante o tratamento da asma grave, especialmente diante do diagnóstico superveniente de câncer de mama e início de quimioterapia, justifica a flexibilização do pedido, diante do caráter progressivo e crônico da doença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O interesse de agir está presente quando há omissão administrativa no fornecimento de medicamento essencial, sendo desnecessária a negativa formal expressa. A omissão do ente público em fornecer medicamento incorporado ao SUS e prescrito por profissional habilitado configura ato ilegal e abusivo, corrigível por mandado de segurança. É legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir o fornecimento de medicamento essencial, mesmo incorporado ao SUS, quando demonstrada deficiência grave na prestação do serviço de saúde. A prescrição médica de novos fármacos durante o tratamento de doença grave e progressiva justifica a autorização judicial para fornecimento conforme necessidade clínica atualizada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.080/1990; Portaria Conjunta SESAB nº 14/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral); TJPR, ApCiv nº 0001763-84.2023.8.16.0171, Rel. Juiz Subst. Anderson Ricardo Fogaça, j. 01.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8018894-33.2024.8.05.0000, impetrante ADALVE MARIÁ DE ALCANTARA e impetrados GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I